Tribunal: TJDFT
Processo: 0753004-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. APLICAÇÃO DA SELIC. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Alega contradição e omissão quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar se há omissão e contradição quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado abordou de maneira fundamentada todas as questões suscitadas, afastando a alegação de omissões.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e são incabíveis quando utilizados para modificar o resultado do julgamento.
5. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração opostos com a indicação de omissão e contradição relativamente às questões jurídicas que foram adequadamente analisadas pelo órgão julgador deve ser desprovido.
2. A oposição de embargos de declaração com fins protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 969; CF/1988, Resolução CNJ no 303/2019 e no 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1419726, Relator Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível; Acórdão 1418723, Relatora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível; Acórdão 1415224, Relator Vera Andrighi, 6a Turma Cível; Acórdão 1691629, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1685840, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível.